Tribunal: TJDFT
Processo: 0716032-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716032-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. M. P., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos, determinou a prisão civil do agravante (ID 191963622, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) tem encontrado dificuldades de auferir renda, principalmente depois da sua liberdade condicional; 2) a busca por outros meios de execução que não restrinjam sua liberdade se apresenta como uma abordagem mais alinhada aos interesses das partes envolvidas; 3) o decreto de prisão é medida drástica e deve ser utilizada somente diante de inadimplência voluntária e inescusável; 4) a mãe de seus outros filhos (gêmeos) está internada e as crianças estão sob sua guarda; 5) tem interesse em regularizar sua situação. Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 58824450/28). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Trata-se de cumprimento de sentença de alimentos contra o agravante, pai do agravado que possui 12 anos de idade. O executado, ora agravante, está obrigado a arcar com 45% do salário-mínimo a título de pensão alimentícia. A execução tramita desde 2015. No passado, houve pagamento parcial da dívida e, posteriormente, decretação de prisão civil do executado, mas, em decorrência das medidas adotadas para controle da pandemia da Covid-19, o decreto foi suspenso. Registre-se que as tentativas de acordo restaram infrutíferas. Nos termos da manifestação do Ministério Público na instância de origem, há dois grupos de obrigações: “1. PENHORA – A parte exequente pretende que as obrigações vencidas entre 10 de junho de 2015 até 10 de julho de 2016 sejam executadas pelo rito da penhora. Essa delimitação decorre do pedido de ID 39281368 na sua conjugação com a já referida r. decisão de ID 46150338; 2. PRISÃO – A parte exequente pretende que as obrigações vencidas a partir de agosto de 2016 sejam executadas pelo rito da prisão. Essa delimitação decorre do pedido de ID 39281368 na sua conjugação com a já referida r. decisão de ID 46150338” (ID 190911223, autos originais). Embora intimado com a advertência de que tinha 3 dias para pagar a dívida reclamada, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, o réu, ora agravante, não pagou nem provou já tê-lo feito antes, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo. Permaneceu inerte. O silêncio do agravante indica que não tem interesse em atender ao comando da lei, de modo que sua conduta omissiva impõe o cumprimento da obrigação mediante a prisão civil do devedor, nos termos do art. 528, §3o do CPC. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator